Tribunal: TJES
Processo: 5002225-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.003, § 5º, E ART. 183 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil. O Recorrente sustenta ausência de análise sobre alegada violação ao artigo 40 e a inadequação do rito aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do Agravo Interno interposto, considerando os prazos processuais aplicáveis às Pessoas Jurídicas de Direito Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo para interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, contado em dobro para a parte que seja Pessoa Jurídica de Direito Público, conforme art. 183 do CPC.

4.
Intimada eletronicamente da decisão recorrida em 01/10/2024, com ciência registrada em 11/10/2024, o prazo iniciou-se em 14/10/2024 e findou-se em 25/11/2024, considerando a contagem em dobro prevista na legislação.

5.
O Agravo Interno foi interposto em 27/11/2024, fora do prazo legal, caracterizando a intempestividade do recurso.

6.
Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso intempestivo não pode ser conhecido, sendo esse óbice insuperável para sua apreciação de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo para interposição de Agravo Interno é de 15 dias úteis, contado em dobro para Pessoas Jurídicas de Direito Público, conforme art. 1.003, § 5º, e art. 183 do CPC.

2.
A intempestividade do recurso configura vício insanável, impedindo seu conhecimento, conforme art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 183; 219; 932, III; 1.030, I, "b"; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
A
GRAVO INTERNO
(ID 9597784), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 9945437)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
de ID 6414512, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente alega que
“no caso concreto, o rito previsto no dispositivo citado não foi observado, razão pela qual violou-se a regra posta, sendo que a decisão da vice-presidência não analisou a questão da violação ao art. 40”
.

Como cediço, o prazo para interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o
artigo 1.003, § 5º
, do Código de Processo Civil, combinado com o
artigo 219, do Código de Processo Civil
, contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público, consoante
artigo 183, do Código de Processo Civil.

No caso, expedida a intimação eletrônica da Decisão objurgada no dia 1º/10/2024 (terça-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 11/10/2024 (sexta-feira), o prazo recursal teve início em 14/10/2024 (segunda-feira) e se findou em 25/11/2024 (segunda-feira).

Com efeito, restando interposto o presente Recurso de Agravo Interno em 27/11/2024 (ID 11143959), afigura-se evidente a
intempestividade recursal.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para NÃO CONHECER o recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.